Tribunal: TJMT
Processo: 23975-41.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
20/02/2020 BacenJud 2.0
EJUBY.JOAOALBERT
BacenJud 2.0 ­ Sistema de Atendimento ao Poder
quinta­feira,
Judiciário
20/02/2020
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira |
Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou
Reiterações para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200002702655
Número do Processo: 8023975­02.2018.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 51711 ­ 4.o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Juiz Solicitante do Bloqueio: Joao Alberto Menna Barreto Duarte
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: CRYSTYNE SILVA DE MATOS GOMES
Deseja bloquear conta­salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
016.484.751­08 ­ CLENIA PATRICIA RIBEIRO BONFIM
­
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 1.676,95 ] [Quantidade atual de não respostas:
0]
Respostas
BCO INTER / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03)
Cumprida
Joao Alberto
parcialmente
18/02/2020 Menna 19/02/2020
Bloq. Valor 4.803,77 por 804,95
18:55 Barreto 18:01
insuficiência
Duarte
de saldo.
804,95
Joao
Alberto
20/02/2020 Não
Desb. Valor Menna 804,95 ­ ­
18:01:28 enviada
Barreto
Duarte

CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03)
Cumprida
Joao Alberto
parcialmente
18/02/2020 Menna 19/02/2020
Bloq. Valor 4.803,77 por 685,93
18:55 Barreto 02:54
insuficiência
Duarte
de saldo.
685,93
Joao
Alberto
20/02/2020 Não
Desb. Valor Menna 685,93 ­ ­
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1582232486682 1/220/02/2020 BacenJud 2.0
18:01:28 Barreto enviada
Duarte

ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03)
Cumprida
Joao Alberto
parcialmente
18/02/2020 Menna 19/02/2020
Bloq. Valor 4.803,77 por 186,07
18:55 Barreto 20:33
insuficiência
Duarte
de saldo.
186,07
Joao
Alberto
20/02/2020 Não
Desb. Valor Menna 186,07 ­ ­
18:01:28 enviada
Barreto
Duarte

Não Respostas
Não há não­resposta para este réu/executado
12.361.526/0001­86 ­ CMC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA
­
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 4.803,77 ] [Quantidade atual de não respostas:
0]
Respostas
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto (01)
18/02/2020 Menna Cumprida 19/02/2020
Bloq. Valor 4.803,77 4.803,77
18:55 Barreto integralmente. 02:54
Duarte 4.803,77
Joao
Alberto
20/02/2020
Desb. Valor Menna 4.803,77 Não enviada ­ ­
18:01:28
Barreto
Duarte

Não Respostas
Não há não­resposta para este réu/executado
Voltar para a tela inicial do sistema
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1582232486682 2/2